Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGADO IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO DEPÓSITO REALIZADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA. VIOLAÇÃO DA INÉRCIA. NÃO VERIFICADA.
1. Verificando que o pedido dos embargos de terceiros foi julgado improcedente, não há que se falar em nulidade da decisão a quo que apenas determinou o prosseguimento do feito executivo principal com a substituição da penhora da quota-parte do imóvel pelo depósito realizado pelos terceiros interessados, bem como o levantamento de depósito é uma decorrência lógica do prosseguimento dos atos executivos, uma vez que, os embargos de terceiro não são dotados de efeito suspensivo automático e não houve requerimento dos embargantes nesse sentido.
2. Recurso conhecido e não provido.